Tribunal: TJES
Processo: 0015887-22.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015887-22.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN CARLOS DOS SANTOS ROBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO EM DOMICÍLIO – ENTRADA AUTORIZADA E FLAGRANTE DELITO –
TRÁFICO DE DROGAS – IN DUBIO PRO REO – POSSE DE ARMA DE FOGO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA
S

-
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
N
ão constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de
busca, quando há
prévia
situação de flagrância do delito de tráfico de drogas
e posse de arma de fogo
, cujo caráter é permanente,
sendo certo,
ainda,
que
há informações segundo as quais
fora franqueada a entrada dos policiais no
imóvel,
além da existência de
fundados indícios da prática do crime por parte do apelante
.

2.
A
s provas colhidas e
os depoimentos
submetidos ao contraditório judicial
são insuficientes para subsidiar a condenação do
apelante
.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a absolvição é medida que se impõe.

3.

Por outra via, a autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 restaram demonstrados pelo
Auto de Apreensão de fls. 37/39, Laudo Pericial de fls. 115/118
e depoimentos colhidos, tanto no IP quanto em juízo.
Dito isso, em que pese a negativa do apelante em sede judicial, ele afirmou que a arma e munições lhe pertenciam perante a autoridade policial, fato este corroborado pelo
s
depoimento
s
judicia
is
.

4.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0015887-22.2020.8.08.0035

APELANTE: JUAN CARLOS DOS SANTOS ROBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR

Preliminarmente, aduz a defesa de
J
UAN CARLOS
a nulidade da busca domiciliar empreendida sem mandado, e a consequente ilicitude das provas obtidas.

Ocorre que, conforme narrado pelos Policiais Militares, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, a guarnição estava em patrulhamento na região conhecida como “Beco da Morte”, local de intenso tráfico, quando viram um grupo de indivíduos em atitude suspeita e correndo.

Ato contínuo, foram ao encontro desses indivíduos, quando visualizaram um cômodo com grande quantidade de droga e outros apetrechos para a traficância, além do documento de identidade de Jefferson (corréu).

Em continuidade às buscas (pois não haviam, ainda, localizado os suspeitos), entraram em contato com uma moradora, que franqueou a entrada no local e, nos fundos da sua residência, dentro de um cômodo, encontraram os ora denunciados, junto com armamento e munição.

Tal situação,
somado ao fato do tráfico de drogas
e
da posse
de arma de fogo
ser
em
crime
s
permanente
s
,
configura
o flagrante delito apto a relativizar a inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XXI, CF:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Dessa forma, entendo
que
n
ão constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de
busca, quando há
prévia
situação de flagrância do delito de tráfico de drogas
e posse de arma de fogo
, cujo caráter é permanente,
sendo certo,
ainda,
que
há informações segundo as quais
fora franqueada a entrada dos policiais no
imóvel,
além da existência de
fundados indícios da prática do crime por parte do apelante
.

Destaca-se, portanto, a prescindibilidade do
mandado de busca e apreensão para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente,
como ocorrera
in casu
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como me manifesto.

VOTO –
MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUAN CARLOS DOS SANTOS ROBERTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
221
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0015887-22.2020.8.08.0035
, condenou
o
recorrente
pela prática prevista
no
art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e no art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões de apelação (ID 5304193), requer a defesa, em síntese:
i)
o reconhecimento da nulidade das provas obtida a partir do ingresso não autorizado no domicílio do apelante;
ii
) a absolvição por ausência de provas; e
ii)
a
reforma da dosimetria da pena
.
Por fim, requer o prequestionamento das matérias suscitadas.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
(ID 5581418)
, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
(
ID
5778104
)
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
27/10/2020
, Policiais Militares
visualizaram indivíduos em atitude suspeita no local denominado como “Beco da Morte”, os quais fugiram assim que perceberam a guarnição.

Ao realizaram acompanhamento a pé dos suspeitos, localizaram a casa do corréu Jefferson, onde encontraram 227 pinos de cocaína, 480g de crack, R$110,00, 01 balança de precisão e material empregado para misturar entorpecentes e armazenar drogas ilícitas.

Os agentes prosseguiram com as buscas a fim de localizar os suspeitos, logrando êxito em encontr
ar Jefferson e Juan Carlos, junto com Wicthor e Wanildy,
em uma outra residência.
Nesta, foi localizada no cômodo em que se encontravam os denunciados 11 munições calibre .380, 1 revolver COLT, municiado com 4 munições de igual calibre, cuja propriedade foi assumida, em sede inquisitorial, pelo apelante Juan Carlos.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante quanto ao delito de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo diante d
os argumentos apresentados pel
a

defesa

e depoimentos colhidos.

Nesse ponto, destaco, primeiramente, que o recorrente afirmou, tanto em sede policial quanto judicial, que a droga não lhe pertencia, sendo esta versão corroborada pelo corréu Jefferson, que assumiu integralmente a propriedade dos ilícitos
.

Ademais, deve-se ressaltar que, os militares não viram
o apelante junto das drogas e que não há nos autos, qualquer elemento, que indique que o recorrente tinha conhecimento da sua existência
.
Ao contrário, todos os depoimentos colhidos indicam que os envolvidos se
correram e se esconderam
, aleatoriamente, no cômodo em que foram encontrados.

Deve-se ressaltar, ainda, que
Wicthor e Wanildy, os quais também se encontravam dentro da residência, sequer foram indiciados por ser patente a ausência de indícios quanto ao seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Dessa forma, as provas colhidas e os depoimentos submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante pois o delito de tráfico de drogas a ele imputado não restou indubitavelmente comprovados em juízo.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a absolvição é medida que se impõe.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável
.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº
0001588-40.2014.8.08.0006
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
26/06/2023
)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a acusação trazido para a instrução criminal lastro mínimo da dinâmica que narra em sua denúncia, não há como se realizar a condenação de indivíduo diante do
in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº 0000329-10.2020.8.08.0035
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
18/05/2023
)

Por outra via, entendo que a autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 restaram demonstrados pelo
Auto de Apreensão de fls. 37/39, Laudo Pericial de fls. 115/118
e depoimentos colhidos, tanto no IP quanto em juízo.

Dito isso, em que pese a negativa do apelante em sede judicial, ele afirmou que a arma e munições lhe pertenciam perante a autoridade policial, fato este corroborado pelo depoimento judicial
do PM Robertchay Moreira Falcão e do corréu Jefferson dos Santos de Jesus.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Assim, restou comprovado
a

prática do delito pelo recorrente, de forma que
não há como se afastar a condenação imposta.

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
no
art. 12 da Lei 10.826/03
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
agiu
de forma acertada,

arbitrando a pena base no mínimo legal, motivo pelo qual deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 231, STJ.

Assim, diante da ausência de circunstâncias agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixou a pena definitiva em 01
(um) ano de detenção e multa de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Subsistindo apenas essa condenação, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, c, CP). Entretanto, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução (art. 44, §2º, CP).

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para absolver o apelante quanto a prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, por ausência de provas, e manter a condenação pelo art.
12 da Lei 10.826/03,
nos termos da sentença.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)